Tribunal: TJDFT
Processo: 0753403-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. SANDRA DE SANTIS Número do processo: 0753403-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE CARVALHO DE MENEZES BARRETO AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ALEXANDRE CARVALHO DE MENEZES BARRETO, preso em flagrante em 14 de dezembro de 2020, e denunciado pelo crime do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva em 16 de dezembro de 2020. Sustenta a inexistência de perigo à ordem pública. Afirma a possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Defende que não é criminoso contumaz. Argumenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Menciona que o paciente é primário, de bons antecedentes e possui residência fixa. Não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela. Há prova da materialidade e fortes indícios de autoria. Consta na denúncia (ID 22404188) que os agentes de polícia investigavam a mercancia ilícita na praça localizada na quadra 20, lote 37, do Setor Leste – Gama/DF, próxima ao Centro de Ensino Médio 01 do Gama. Fizeram campana e filmaram a venda da droga ao usuário MARCOS VINÍCIUS. O réu foi preso em flagrante. No momento da abordagem, foram encontradas mais duas porções de maconha, embaladas para comercialização, além da quantia de R$30,00 (trinta reais). O usuário MARCOS VINÍCIUS foi abordado pelos policiais. Afirmou ter comprado de “XANDE” uma porção de maconha por R$10,00 (dez reais). A decisão que decretou a custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos do flagrante e na reiteração criminosa para garantia da ordem pública. Confira: Observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade e os indícios de autoria do crime são extraídos do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. (...) o custodiado ALEXANDRE responde a processo criminal pela prática, em tese, dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência são aptos para indicar reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, recentemente, (14/09/2020), ALEXANDRE foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos de roubo majorado e corrupção de menores. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. (ID 22404186) Como consignou o Magistrado, não é a primeira conduta ilícita de ALEXANDRE. Verifica-se que o paciente, recentemente (14 de setembro de 2020), foi apresentado ao NAC após ter sido preso em flagrante, pela prática, em tese, de roubo e corrupção de menores. Foi concedida a liberdade e ALEXANDRE voltou a delinquir. A prática reiterada revela o descaso à ordem jurídica e apontam para a possibilidade de novas transgressões. As circunstâncias do delito são graves. A disseminação de drogas entre jovens desta capital tem tomado proporções preocupantes. A reiteração criminosa demonstra que a constrição é necessária para garantia da ordem e da saúde públicas. Em princípio, não vislumbro ilegalidade a reparar e considero presentes os requisitos extratípicos necessários à segregação cautelar. Medidas diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com a prática delitiva. Indefiro a liminar. Após as informações, ao Ministério Público. I. Brasília, 31 de dezembro de 2020. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista